Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). O embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à análise da condição de analfabetismo do réu e à validade da confissão extrajudicial prestada na fase policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao deixar de se manifestar sobre a condição pessoal de analfabetismo do réu e a validade de sua confissão extrajudicial; (ii) definir se é cabível reanalisar a prova e rediscutir o mérito da condenação em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade da confissão extrajudicial, reconhecendo sua força probatória quando corroborada por outros elementos, tais como auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos das testemunhas policiais.
4. Consta do termo de interrogatório que o réu é analfabeto, motivo pelo qual o documento foi assinado a rogo por duas testemunhas instrumentárias, após leitura do conteúdo, atendendo ao disposto nos arts. 185 e seguintes do Código de Processo Penal, que asseguram a compreensão do conteúdo do ato ao interrogado.
5. A defesa não suscitou incidente de falsidade previsto no art. 145 do Código de Processo Penal, nem produziu prova da alegada ausência de compreensão do ato, atraindo a aplicação do art. 429, inciso I, do Código e Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
6. O acórdão resolveu integralmente a matéria, em toda a sua extensão, de modo que as razões de decidir constaram expressamente da fundamentação do voto condutor do acórdão e é possível identificar a valoração dada aos atos processuais e à correta aplicação da lei, da jurisprudência e dos princípios informativos do direito material e processual ao caso.
7. A insurgência defensiva revela intento de revalorar o conjunto probatório, o que excede os limites dos embargos de declaração, inexistindo vícios a serem sanados.
8. Contudo, admite-se o esclarecimento pontual das matérias suscitadas, mas não avaliadas expressamente no acórdão, sem alteração do resultado do julgamento, para fins de ampla defesa e prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO.
8. Embargos parcialmente providos, sem efeitos infringentes.